Tribunal: TJMMG
Processo: 2000112-40.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000112-40.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000137-41.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 25/06/2025 Decisão: majoritário Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO NÃO HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se pretende que seja homologado o acordo de não persecução penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público, após ter a autoridade apontada como coatora deixado de homologar o benefício, com fundamento no art. 28-A do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão que indefere a aplicação do instituto do ANPP proposto pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal se a autoridade tida como coatora, de forma fundamentada, deixa de homologar o ANPP, sobretudo, diante da ausência de confissão formal e circunstancial da prática da infração pelo investigado. 5. Inaplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar considerando que o legislador, ao deixar de incluir o referido instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum, através da Lei n. 13.964/2019 –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de habeas corpus denegada. ____________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STM, Habeas Corpus criminal n. 7000712-38.2024.7.00.0000. Relator: Min. José Barroso Filho, HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Min. José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020 e Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000, Relator Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado em. 20/02/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Sd PM Vinícius Gonçalves Lemos, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) e nos arts. 466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando como autoridade coatora a juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Renata Rodrigues de Pádua. Narra a defesa que o paciente está sendo investigado, nos autos do Procedimento Investigatório Preliminar (PIC) n. 2000137-41.2025.9.13.0004, pela suposta prática de crime insculpido no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM). Relata que, naqueles autos, o Ministério Público apresentou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que foi devidamente aceita pelo paciente. Assevera, todavia, que a autoridade apontada como coatora deixou de homologar o referido acordo, sob os seguintes fundamentos: (1) a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus n. 232.254, em que foi firmado entendimento pela aplicabilidade do instituto do ANPP nas Justiças Militares, não seria aplicável aos presentes autos; (2) o não preenchimento de requisito essencial para a homologação do referido instituto, qual seja, a confissão formal em sede de sindicância administrativa; e (3) o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Castrense pela não aplicabilidade do ANPP. Alega, a respeito do primeiro fundamento, que o voto do Ministro Edson Fachin, no julgamento do no Habeas Corpus n. 232.254, não apontou distinção entre civil e militar para a aplicabilidade do ANPP na Justiça Castrense. Ademais, entende que “uma vez havendo omissão ou lacuna na legislação deve-se aplicar o artigo 3º, alínea “a” do Código de Processo Penal Militar para suprimir tal falha do legislador”. No que diz respeito ao segundo fundamento, que trata acerca da ausência da confissão nos autos da sindicância, diz que o termo de confissão do paciente encontra-se acostado nos autos do PIC. Quanto ao terceiro e último fundamento, consistente nos recentes julgados deste Tribunal contrários à aplicação do ANPP na Justiça Militar, aduz que os referidos entendimentos contrariam o disposto no artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por derradeiro, concluiu que houve a demonstração da possibilidade de aplicação do instituto de ANPP nesta Justiça Castrense e pugnou pela concessão de medida liminar para suspender o andamento do PIC até o julgamento deste writ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu, in verbis: Diante desses fatos, requer se digne Vossa Excelência em conceder liminarmente a ordem de habeas corpus para suspender o trâmite do PIC (Procedimento Investigatório Criminal) até a decisão de mérito desta Corte de Justiça. No mérito requer seja corrigido o erro judicial do Juízo de Primeiro Grau para modificar a decisão para homologar o Acordo de Não Persecução Penal, por ser questão de Justiça! (Evento 01 – INIC1) Em decisão acostada ao Evento 6, este relator indeferiu a medida liminar requerida, determinou que se oficiasse à autoridade coatora para que prestasse as suas informações e, em seguida, fosse dada “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça para sua manifestação. A autoridade coatora prestou suas informações nos seguintes termos: A Autoridade Coatora apontada foi esta Juíza Substituta em Cooperação na 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (4ª AJME) por “por ato atentatório aos direitos e garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório e do devido processo legal que recaem em dano à liberdade do paciente” por parte desta Magistrada que ora subscreve o presente pedido de Informações. Para melhor delinear o cenário processual, considero prudente e importante para as informações a cronologia do procedimento investigatório criminal. No que se refere à matéria fática delineada pelo Impetrante, observo que tramita perante a 4ª AJME o Procedimento Investigatório Criminal- PIC de n. 2000137- 41.2025.9.13.0004, tendo sido instaurado em face dos investigados 1º TEN PM André Luís de Sousa Gomes, 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva e 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 319, caput, do Código Penal Militar – CPM, ocorrido em 20.04.2024, na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Divinópolis/MG, conforme indicado no evento 1. O procedimento investigatório criminal – PIC de n. 2000137- 41.2025.9.13.0004 foi distribuído no sistema eproc em 18.02.2025, conforme evento 1. Como peças de corroboração, observo que foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar - RIP com Despacho de Instauração n.º 107.731/2024, pelo 23º BPM, da 7ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, que concluiu pela abertura de Sindicância Administrativa Disciplinar – SAD para melhor apuração dos fatos (evento 1-NF/PIC3 fls. 23/41), bem como a solução apresentada nos seguintes termos: “c) Enviar cópia dos autos deste Relatório de Investigação Preliminar ao Ministério Público da comarca de Divinópolis, tendo em vista a existência indícios de autoria e materialidade do cometimento da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/41 pelo n. 056.053-2, Cb PM QPR Maurício Guimarães; (fl. 02, evento 1-NF/PIC4). Foram, ainda, juntadas aos autos algumas peças processuais referentes à SAD de Portaria n. 112.362/2024 – 23º BPM, conforme evento 1-NF/PIC4 fls. 40/75, NF/PIC5 e NF/PIC6 fls. 01/33. Deve ser observado que o órgão de execução do Ministério Público Estadual, ao final, apresentou acordo de não persecução em face dos investigados 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva e 3º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 SGT PM Vinicius Gonçalves Lemos (evento 1-NF/PIC6 fls. 36/39), bem como pugnou pelo arquivamento em face do investigado 1º TEN PM André Luis de Sousa Gomes (evento 1-NF/PIC6 fls. 42/49 e PED ARQUIVAMENTO7). Ato contínuo, foi determinado por esta Magistrada a juntada de FAC, CAC e ERF dos investigados 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva e 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos para apreciação judicial do requerimento de homologação de acordo de não persecução penal (evento 4-DESP1). Neste sentido, as diligências foram cumpridas, de modo que foram juntadas a CAC da Justiça Militar dos investigados (evento 5), o extrato de registros funcionais - ERF (evento 10-ERF2, ERF4 e ERF5), bem como a CAC da Comarca de Belo Horizonte/MG (evento 10 -CERTANTCRIM8) e CAC da Comarca de Teófilo Otoni/MG (evento 11- CERTANCRIM2), Comarca de Bom Despacho/MG (evento 11-CERTANCRIME4) e Comarca de Divinópolis/MG (evento 11-CERTANCRIM6) e da FAC (evento 12-OUT4). Em seguida, foi apreciado o requerimento do órgão de execução do Ministério Público para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, tendo sido exarada decisão pelo indeferimento nos seguintes termos (evento 14-DEC1): “[...] Em relação aos argumentos elencados pelo órgão de execução do Ministério Público, observo que a exigência para aplicação do instituto em questão contempla a conjugação de fatores legais objetivos e de fatores subjetivos, previstos no próprio artigo 28-A: a) não sendo caso de arquivamento; b) investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração; c) infração penal sem violência ou grave ameaça; d) pena mínima inferior a 4 (anos) de reclusão; e e) necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, além das demais condições previstas. Do próprio texto legal conclui-se que a aplicação efetiva do instituto do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP não é automática e depende de avaliação pautada em aspectos próprios do caso concreto em análise, inclusive, no que concerne a reprovação e prevenção do crime. Cabe, ademais, rememorar que o ANPP estar no âmbito de justiça criminal negociada, apontado como medida processual com vistas a mitigar o princípio da indisponibilidade da ação penal, que compreende o instituto como permissão legal para o órgão de acusação poder dispor da ação penal, obedecidos os critérios legais, o que ocasionalmente restou oferecido, mas submetido ao controle e análise judicial das hipóteses de cabimento. Imperioso ressaltar, que apesar de haver novos preceitos legais extensíveis à Justiça Militar, o entendimento que ainda prevalece é da inaplicabilidade dos institutos de justiça negocial, em regra, Ademais, os precedentes recentes são referentes a um regramento jurídico-constitucional diverso. É sabido que, ao contrário da Justiça Militar da União (que julga militares e civis), a Justiça Militar Estadual possui competência restrita nos termos do art. 125, §4º e §5º, da Constituição Federal, de modo que esta última não julga civis, os quais não estão sujeitos à hierarquia e disciplina. Os precedentes recentes do STF em relação à aplicação de institutos da Lei 9.099/95 e do acordo de não persecução penal – ANPP referem-se ao desenho constitucional-legal da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Justiça Militar da União e foram aplicados para acusados civis (HC STF 232.254). Sabe-se que em casos concretos é possível ao juiz aplicar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP a partir de técnicas de interpretação que considerem as particularidades do caso concreto e visem indicar a distinção daquele caso em relação ao caso que originou o precedente ou a superação de jurisprudência firmada ou, ainda, a evolução interpretativa que torne a regra legal extremamente injusta no caso concreto (por exemplo, por meio de técnicas de distinguishing, assim entendida como distinção entre o caso concreto e aquele que gerou o precedente, de overruling, compreendida como mudança de entendimento anteriormente pacificado, ou de mutação na interpretação). No presente caso não identifiquei razão para tanto, porquanto os investigados 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos e 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva sequer confessaram formalmente a conduta delitiva, conforme se extraí do termo de interrogatório realizado na presença de advogado constituído para o ato de defesa, em sede de sindicância administrativa de evento 1 – NF/PIC5 fls. 31/37, não preenchendo assim o requisito essencial para o instituto conforme previsão do art. 28-A do CPP c/c art. 3, alínea “a”, do CPPM.” Ademais, mencionei na citada decisão o entendimento do Exmo. Desembargador Militar Osmar Duarte Marcelino no sentido de que "a não inclusão da proposta de Acordo de Não Persecução Penal para o âmbito militar não decorreu apenas de um “mero” esquecimento do legislador, e sim, o legislador eloquentemente deixou de estender ao instituto durante a prosta legislativa, conforme destacado no Habeas Corpus de n. 2000122-21.2024.9.13.0000/MG", e ressaltei o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é pela não aplicação do instituto do ANPP, in verbis: MILITARES TRAZIDOS COM O ADVENTO DA LEI 13.491/2017 – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NÃO ESTENDIDO AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS E DAS POLÍCIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES, CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR - ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO DEVE SER UTILIZADA PARA REDISCUTIR UMA TESE JURÍDICA FIRMADA E JÁ DECIDIDA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - ORDEM DENEGADA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus, e, no mérito, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que, de ofício, julgou parcialmente procedente a presente ação. (HABEAS CORPUS Processo n. 2000126-58.2024.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000895-88.2023.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Divulgação: quinta-feira, 04 de julho de 2024; Publicação: sexta-feira, 05 de julho de 2024.) Entendi prudente apontar na decisão que no caso concreto não identifiquei qualquer razão para, utilizando técnicas de interpretação (a exemplo de distinguishing, overruling e mutação interpretativa), afastar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o comando normativo escolhido pelo legislador a partir de circunstâncias relacionadas ao caso em concreto, inclusive porque o caso trata de prática de crime propriamente militar (tipificado no art. 319, do Código Penal Militar – CPM), que está situado no Capítulo VI, que dispõe sobre os crimes contra o dever funcional. Neste sentido, portanto, entendi que no caso dos autos não houve qualquer situação excepcional que pudesse ensejar modificação de entendimento acerca da aplicação do instituto de natureza negocial no âmbito da Justiça Militar Estadual, de modo que indeferi o "requerimento ministerial de evento 1-NF/PIC6 e evento 1- PED ARQUIVAMENTO7 para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP aos investigados 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos e 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva", de forma articulada com o caso fático dos autos. (Evento 13) Em parecer, o douto procurador de justiça, Dr. Marcelo Augusto Rodrigues Mendes, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: [...] Ocorre que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção da paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. De qualquer forma, muito embora o impetrante insista na tese de que o ordenamento comum pode suprir, por analogia, a omissão no CPPM (evento 1 - INIC1 - fls. 11/12), a realidade é que, conforme esclarecido na decisão que indeferiu o requerimento ministerial (evento 14 - DEC2 dos autos n. 2000137- 41.2025.9.13.0004), ausência de dispositivo normativo sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula n. 18 do STM, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR No caso em exame, o paciente busca a reforma da decisão da autoridade coatora a fim de que seja homologado o acordo de não persecução penal (ANPP) que lhe foi proposto. Conforme relatado, a Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de aplicação do ANPP, sendo um dos motivos a ausência de confissão formal e circunstancial da prática da infração pelo investigado, ora paciente, requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Ainda que assim não fosse, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mantenho o meu entendimento quanto à inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça especializada. O instituto do ANPP foi inserido no Código de Processo Penal através da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar. Desta feita, observa-se que a única alteração estabelecida no Código de Processo Penal Militar – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no Código de Processo Penal comum. Nesse contexto, fica claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de ANPP na Justiça Militar. Assim, reitero que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, em uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal. Dessa forma, entendo que o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal Militar: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ENVIO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. NOTIFICAÇÃO DOS PACIENTES PARA INICIAR AS TRATATIVAS DO ANPP E ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA VEDAR A FORMALIZAÇÃO DO ANPP. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. APRECIAÇÃO DE LIMINAR INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES. AFASTAMENTO DA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM E TESE JURÍDICA CONSOLIDADA PELO STM NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM), em favor dos Pacientes, contra a Decisão que indeferiu a formalização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exarada pelo juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). O MPM postula, em sede liminar, o sobrestamento do Inquérito Policial Militar (IPM) originário e a concessão da ordem para encaminhamento dos autos à autoridade de polícia judiciária militar e que sejam notificados os Pacientes para, querendo, por intermédio de advogado, iniciem as tratativas para formalização do ANPP e que a autoridade coatora se abstenha de vedar o ANPP. II - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide. III - Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000712-38.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: 21/05/2025) EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. [...] IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) Pelo exposto, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder apto a ser sanado através da presente ação, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pelo eminente procurador de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. De início, saliento que adoto o posicionamento de que o ANPP pode ser aplicado nesta Justiça especializada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em recente decisão, apresentou a compreensão de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) De fato, observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não é cabível a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato. Nesse sentido, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 6 de fevereiro de 2025, ao analisar o Habeas Corpus n. 978521/MG e o Habeas Corpus n. 978586/MG, reformou dois acórdãos deste Tribunal, os quais apresentavam o entendimento de que não seria possível a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Na oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconheceu que haveria flagrante ilegalidade nas decisões deste Tribunal, por compreender que estas seriam incompatíveis com o entendimento do STF, o que reforça ainda mais o posicionamento que venho adotando. Na hipótese dos autos, verifica-se que o representante do Ministério Público ofertou o ANPP ao paciente; todavia, a magistrada a quo deixou de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 homologá-lo, por compreender que o instituto não é aplicável no âmbito da Justiça Militar estadual, que não teria sido formalizada a confissão do paciente e que, em razão da gravidade concreta do delito de prevaricação, não seria cabível a sua concessão. Veja-se: [...] Cabe, ademais, rememorar que o ANPP estar no âmbito de justiça criminal negociada, apontado como medida processual com vistas a mitigar o princípio da indisponibilidade da ação penal, que compreende o instituto como permissão legal para o órgão de acusação poder dispor da ação penal, obedecidos os critérios legais, o que ocasionalmente restou oferecido, mas submetido ao controle e análise judicial das hipóteses de cabimento. Imperioso ressaltar, que apesar de haver novos preceitos legais extensíveis à Justiça Militar, o entendimento que ainda prevalece é da inaplicabilidade dos institutos de justiça negocial, em regra, Ademais, os precedentes recentes são referentes a um regramento jurídico-constitucional diverso. É sabido que, ao contrário da Justiça Militar da União (que julga militares e civis), a Justiça Militar Estadual possui competência restrita nos termos do art. 125, §4º e §5º, da Constituição Federal, de modo que esta última não julga civis, os quais não estão sujeitos à hierarquia e disciplina. Os precedentes recentes do STF em relação à aplicação de institutos da Lei 9.099/95 e do acordo de não persecução penal – ANPP referem-se ao desenho constitucional-legal da Justiça Militar da União e foram aplicados para acusados civis (HC STF 232.254). Sabe-se que em casos concretos é possível ao juiz aplicar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP a partir de técnicas de interpretação que considerem as particularidades do caso concreto e visem indicar a distinção daquele caso em relação ao caso que originou o precedente ou a superação de jurisprudência firmada ou, ainda, a evolução interpretativa que torne a regra legal extremamente injusta no caso concreto (por exemplo, por meio de técnicas de distinguishing, assim entendida como distinção entre o caso concreto e aquele que gerou o precedente, de overruling, compreendida como mudança de entendimento anteriormente pacificado, ou de mutação na interpretação). No presente caso não identifiquei razão para tanto, porquanto os investigados 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos e 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva sequer confessaram formalmente a conduta delitiva, conforme se extraí do termo de interrogatório realizado na presença de advogado constituído para o ato de defesa, em sede de sindicância administrativa de evento 1 – NF/PIC5 fls. 31/37, não preenchendo assim o requisito essencial para o instituto conforme previsão do art. 28-A do CPP c/c art. 3, alínea “a”, do CPPM. Ademais, constato que os investigados foram indiciados pelo delito de prevaricação, previsto no art. 251 do Código Penal Militar – CPM, porquanto os militares teria deixado de adotar as providências cabíveis decorrente de uma suposta ocorrência de vias de fato no interior da Delegacia supostamente perpetrado pelo CB PM QPR Maurício Guimarães (evento 1 – NF/PIC4 fls. 01/02), assim, crime este praticado contra a Administração Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 e o Serviço Militar, atentando portanto diretamente contra os princípios basilares castrenses da Hierarquia e Disciplina. Por fim, como bem destacado pelo Exmo. Desembargados Osmar Duarte Marcelino, a não inclusão da proposta de Acordo de Não Persecução Penal para o âmbito militar não decorreu apenas de um “mero” esquecimento do legislador, e sim, o legislador eloquentemente deixou de estender ao instituto durante a prosta legislativa, conforme destacado no Habeas Corpus de nº 2000122-21.2024.9.13.0000/MG: [...] ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o requerimento ministerial de evento 1-NF/PIC6 e evento 1- PED ARQUIVAMENTO7 para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP aos investigados 3º SGT PM Vinícius Gonçalves Lemos e 3º SGT PM Henrique Guimarães da Silva. (Evento 14 – Autos n. 2000137-41.2025.9.13.0004). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP trata-se de um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial ou obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto despenalizador, bem como violar o sistema acusatório. Logo, o controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Conforme já mencionado, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual cuja viabilidade e termos devem ser discutidos pelas partes interessadas. Como corolário do sistema acusatório, cabe ao juiz a homologação do ajuste, na qual será verificado o pressuposto da voluntariedade, dando ao acordo o verniz de legalidade e legitimidade, de modo a que ele possa surtir os efeitos jurídicos pretendidos. Por sua natureza negocial, não é possível interpretar o benefício como um direito subjetivo do denunciado, mas uma faculdade das partes, sobretudo do órgão acusador, a quem compete aferir o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a propositura do ajuste. Cabe ao titular da ação penal verificar se o acordo de não persecução penal é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Não há dúvida de que esse entendimento visa privilegiar o sistema acusatório, consagrado no Código de Processo Penal e reafirmado tanto pela Constituição Federal quanto pelas reformas havidas na legislação processual penal posteriores à promulgação da Carta Política. A opção pelo sistema acusatório traduz a opção do legislador pela rígida separação entre as funções dos sujeitos processuais, de modo que ao juiz cabe o papel de garantir o equilíbrio entre as partes, pelo princípio da paridade de armas. Por isso, a interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do a sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Essa interpretação demasiado restritiva esvazia a possibilidade de reexame, de modo que a remessa dos autos ao órgão, quando requerida pela defesa a tempo e modo, não deve ser obstada, exceto quando se estiver diante de questões que, de plano, impeçam a propositura do ajuste. Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. [...] (HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 1. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial (...), em homenagem ao art. 563 do CPP, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 523/STF, No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e foi representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. 3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base, não se constata constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se: EMENTA: RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O EXAME. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 PROBATÓRIOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS A COINVESTIGADO. 1. Constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, o exame sobre a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal - ANPP para a reprovação e prevenção do crime e, em caso afirmativo, a sua proposição. 2. Uma vez firmado o ANPP entre as partes, o controle jurisdicional se limita à aferição da sua legalidade e voluntariedade (art. 28-A, §4º, do CPP), e eventual recusa à homologação do pacto somente pode ocorrer no caso de flagrante ilegalidade - seja em relação aos requisitos legais para a proposição do acordo ou às condições nele estabelecidas (art. 28-A, §7º, do CPP). 3. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e o recorrente. 4. Recurso criminal em sentido estrito provido, com extensão dos efeitos do julgado ao coinvestigado com condições fáticas e pessoais idênticas. (TRF4, RCCR 5011248-57.2023.4.04.7004, 8ª Turma, Relator LORACI FLORES DE LIMA, julgado em 07/02/2024) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ATUAÇÃO DO JUIZ. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. 1. Cabe ao Ministério Público avaliar os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente no que se refere aos requisitos subjetivos. Ao juiz, por sua vez, foi dada a incumbência de verificar a legalidade e voluntariedade do acordo, conferindo-lhe a possibilidade de recusar a homologação no caso de flagrante ilegalidade. 2. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5010762-69.2023.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relator ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado aos autos em 13/09/2023) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MPF. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 7º, DO CPP. CABIMENTO DO INSTITUTO. 1. É prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, a iniciativa para a oferta do acordo de não persecução penal. A atuação do Poder Judiciário, neste caso, está adstrita à homologação da avença, nos termos do §4º do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Uma vez firmado o acordo entre o Ministério Público e o indiciado, a recusa à homologação do pacto pelo juiz somente poderia ocorrer no caso de flagrante ilegalidade. 3. Hipótese em que o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal (ANPP) apesar de haver outros procedimentos administrativos fiscais em desfavor da indiciada, entendendo que estes tratam de conduta insignificante, configurando a exceção prevista no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 art. 28-A, § 7º, do CPP. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5001997-46.2022.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 26/05/2022) (Destaca-se) No caso, ao contrário do afirmado pela magistrada a quo, houve a confissão formal do crime pelo paciente no momento da assinatura do acordo perante o próprio órgão ministerial (Evento 1 – NF/PIC6 – fl. 40). Além disso, a gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelo paciente não pode ser fundamento para a não homologação do acordo, pois, como visto, cabe, exclusivamente, ao titular da ação penal verificar se o ANPP é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, em observância ao sistema acusatório. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para que seja determinada a designação de audiência para verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator